Tribunal: TJBA
Processo: 8002957-25.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002957-25.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, JERFFERSON VITOR PEDROSA, FABIO RIVELLI, RENATA AMOEDO CAVALCANTE

APELADO: RENAN MERCES DA SILVA

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ESTORNO REALIZADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC a partir da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida em cartão de crédito por serviço não contratado, seguida de estorno dos valores quando cientificada a instituição financeira, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples cobrança indevida, desacompanhada de outros elementos como inscrição negativa em cadastros de proteção ao crédito, publicidade negativa do nome do consumidor ou situação que o exponha a constrangimento excepcional, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

4. Não há elementos que demonstrem que o autor tenha sofrido constrangimentos ou abalo psíquico que ultrapassem os limites do mero dissabor cotidiano, uma vez que o simples fato de ter verificado cobranças indevidas em sua fatura de cartão de crédito, por si só, não é capaz de configurar dano moral indenizável, especialmente considerando que foi comprovado o estorno dos valores.

5. Não há nos autos prova de que o autor tenha sofrido inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto de título ou qualquer outra consequência mais gravosa em decorrência das cobranças impugnadas, apta a configurar o alegado dano moral.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2096338/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024; STJ, AgInt no REsp 1926474/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8002957-25.2022.8.05.0138,
em que são apelantes
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
e
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e apelado
RENAN MERCES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça